Tribunal: TJSP
Processo: 1500584-61.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTIGO 14 DA LEI 10.826/03) – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – Inadmissibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. A condenação do apelante pela prática do crime está embasada nas provas dos autos, em especial pela confissão judicial e pelos depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante do apelante.
PLEITO

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTIGO 14 DA LEI 10.826/03) – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – Inadmissibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. A condenação do apelante pela prática do crime está embasada nas provas dos autos, em especial pela confissão judicial e pelos depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante do apelante.
PLEITO SUBSIDIÁRIO – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – Falta de interesse recursal. Réu que respondeu solto e com possibilidade de apelar em liberdade já deferida na r. sentença.

Recurso improvido.